Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-05.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, nos quais defende a existência de omissão no Acórdão, sob alegação de que não houve falha na prestação de serviço. Sustenta que o banco não foi cientificado, à época dos fatos, de que o marido da autora quem detinhas os cartões e senhas, de modo que as despesas realizadas eram legítimas. Requer que o acolhimentos dos embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas sob ID. 41823402.
2. Conheço dos embargos de declaração opostos por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação de que não houve falha na prestação do serviço.
4. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. Além disso, consignou que o dano moral é “in re ipsa”, visto que a autora teve nome lançado em cadastros restritivo de crédito sem, de fato, ter contraído dívida perante a parte embargante.
7. Por fim, registra-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.